Tribunal: STF
Processo: AI 66079
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
MAGISTERIO. ESTABILIDADE. NÃO CONTANDO O PROFESSOR, A DATA DA
PROMULGAÇÃO DA CF/67, CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO, A ELE NÃO SE
APLICA A DISPOSIÇÃO DO ART. 177, PARAGRAFO 2. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE
CONTRARIEDADE AO ART. 194 DA CF/69.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.